Tribunal: STJ
Processo: 5055449-19.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2148975 - RJ(2024/0204671-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS VENCE TUDO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRIDO
: MARTA CRESCENZ HAUBER
ADVOGADOS
: LAÉRCIO HAROLDO BAUER - SC024811
MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - SC038814
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
PARCIAL
DE
REGISTRO
MARCÁRIO
E
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUSIVIDADE.
ÓBICES
SUMULARES
E
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Trf da 2a Região que manteve a
improcedência da ação e rejeitou a alegação de falta de distintividade da marca,
concluindo pela legitimidade do registro “MACANUDA”.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de parcial nulidade de registro
marcário
declaratória de inexistência de exclusividade da expressão
c/c
“MACANUDA”, na classe 07, item “máquinas agrícolas”.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e, nos embargos de declaração,
proveu-os apenas para majorar honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões e obscuridades não sanadas; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV e VI, do CPC por fundamentação genérica; (iii) saber se houve
art. 489,
violação do
§ 1o, da
pela alegada ausência de atividade
art. 128,
Lei n. 9.279/1996
em “máquinas agrícolas” e consequente nulidade parcial do registro; e (iv) saber se
houve violação dos arts. 122 e 124, VI e XVII, da
pela suposta
Lei n. 9.279/1996
falta de distintividade e inexistência de exclusividade do termo “MACANUDA”.
Documento eletrônico VDA56445680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 891a62d6-fdb7-419d-8283-3250110ab230

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o
acórdão enfrentou as questões essenciais, delimitou o objeto da lide e apresentou
fundamentação suficiente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao enquadramento na classe 07 e à distintividade da marca.
8. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento
específico e a Súmula n. 283 do STF pela não impugnação de fundamento
autônomo do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC
quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e delimita o objeto da lide de
modo suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório sobre enquadramento na classe 07 e distintividade da
marca. 3. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF e a Súmula n. 283 do STF por
ausência de prequestionamento e falta de impugnação de fundamento autônomo.”.
CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
e VI, e 85, § 11;
, arts. 122, 124, VI e XVII, e 128, § 1o.
Lei n. 9.279/1996
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 283 e
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ,
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.736.835/RJ
Turma, julgado em 19/6/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 891a62d6-fdb7-419d-8283-3250110ab230

RECURSO ESPECIAL No 2148975 - RJ(2024/0204671-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS VENCE TUDO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRIDO
: MARTA CRESCENZ HAUBER
ADVOGADOS
: LAÉRCIO HAROLDO BAUER - SC024811
MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - SC038814
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NULIDADE
PARCIAL
DE
REGISTRO
MARCÁRIO
E
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUSIVIDADE.
ÓBICES
SUMULARES
E
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Trf da 2a Região que manteve a
improcedência da ação e rejeitou a alegação de falta de distintividade da marca,
concluindo pela legitimidade do registro “MACANUDA”.
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de parcial nulidade de registro
marcário
declaratória de inexistência de exclusividade da expressão
c/c
“MACANUDA”, na classe 07, item “máquinas agrícolas”.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação e, nos embargos de declaração,
proveu-os apenas para majorar honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC por omissões e obscuridades não sanadas; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV e VI, do CPC por fundamentação genérica; (iii) saber se houve
art. 489,
violação do
§ 1o, da
pela alegada ausência de atividade
art. 128,
Lei n. 9.279/1996
em “máquinas agrícolas” e consequente nulidade parcial do registro; e (iv) saber se
houve violação dos arts. 122 e 124, VI e XVII, da
pela suposta
Lei n. 9.279/1996
falta de distintividade e inexistência de exclusividade do termo “MACANUDA”.
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, pois o
acórdão enfrentou as questões essenciais, delimitou o objeto da lide e apresentou
fundamentação suficiente.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao enquadramento na classe 07 e à distintividade da marca.
8. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento
específico e a Súmula n. 283 do STF pela não impugnação de fundamento
autônomo do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC
quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e delimita o objeto da lide de
modo suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório sobre enquadramento na classe 07 e distintividade da
marca. 3. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF e a Súmula n. 283 do STF por
ausência de prequestionamento e falta de impugnação de fundamento autônomo.”.
CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
e VI, e 85, § 11;
arts. 122, 124, VI e XVII, e 128, § 1o.
Lei n. 9.279/1996,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 282, 283 e
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.736.835/RJ,
Turma, julgado em 19/6/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por INDUSTRIA DE
IMPLEMENTOS
AGRICOLAS
VENCE
TUDO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, com fundamento no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região em apelação
nos autos de ação declaratória de parcial nulidade de registro marcário c/c
declaratória de inexistência de exclusividade.
O julgado foi assim ementado (fls. 219-220):
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. MARCA. LEGITIMIDADE.
NULIDADE PARCIAL DE REGISTRO. ALEGAÇÃO DE QUE A
DEMANDADA NÃO COMERCIALIZA PRODUTOS ASSINALADOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE SOBRE TERMO
COMUM NA FORMA ISOLADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
1. Trata-se de marca nominativa “MACANUDA”, registro n. 903873737,
depositada em
e concedida em
na classe 7 - NCL (9) -
20/07/2011
26/08/2014,
“Máquina para embalagem; Máquinas a vapor; Centrífugas (Máquinas -); Açúcar
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

(Máquinas para fazer -); Bombas [máquinas]; Carne (Picadores de -) [máquinas];
Moinhos [máquinas]; Máquina de beneficiamento e seleção de produto
hortifrutigranjeiro; Alimentos (Processadores de -) [elétricos]; Máquinas
centrífugas; Agrícolas (Máquinas -); Máquinas para tampar garrafas; Cortadoras
[máquinas] para uso industrial”.
2. Sustentou a apelante que a ré apelada não comercializa máquinas agrícolas,
o que, afirmou, configuraria vício a resultar em nulidade parcial do registro
concedido pelo INPI, em razão de infração do
§1o da
(LPI).
art. 128
Lei no 9.279/96
3. Em seu parecer técnico, o INPI assinalou que no caso concreto, em
aplicação direta do
§1o, a declaração do depositante é suficiente para sua
art. 128,
legitimação, e que, do sitio eletrônico indicado pela Autora apelante como sendo da
Ré apelada (http://www.macanuda.com.br/), podem ser verificados diversos
produtos relacionados com o setor agrícola, devendo ser afastada, portanto, a
alegada nulidade parcial do registro com base no artigo 128, §1o da LPI, referente ao
item “máquinas agrícolas”.
4. Com efeito, constata-se que a ré apelada comprovou a atuação no ramo de
máquinas agrícolas, como se vê nos exemplos de anúncios anexados com a
contestação, ainda que seus produtos não guardem as mesmas características dos
produtos comercializados pela autora.
5. A rigor, restou incontroverso que a apelada produz maquinários voltados
para a atividade agrícola, ao menos, para beneficiamento de alimentos de origem
agrícola. Portanto, não se pode afirmar,
, que o registro apontado como
a priori
anterioridade foi inserido em uma classe na qual a demandada não possui atividade
comercial.
6. No caso vertente, analisar se tais produtos comercializados pela ré guardam,
ou não, afinidade ou se inserem no mesmo segmento mercadológico da autora,
assim como o exame acerca do risco de confusão ou associação indevida pelo
consumidor, são questões que extrapolam o próprio o objeto da lide.
7. A apelante defendeu, ainda, que o termo “MACANUDA” é comum, não
possuindo distintividade suficiente para ser registrado como marca em sua forma
isolada, incorrendo nas vedações do
VI e XVII, da LPI.
art. 124,
8. Acerca da referência à vedação do
XVII (obra literária, artística ou
art. 124,
científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam
suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou
titular), não há comprovação de que a expressão registrada como marca,
“MACANUDA”, esteja coberta por direito autoral, pelo que a alegação não se
sustenta.
9. Para aferir o caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo do termo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda
vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o
vínculo for indireto e longínquo, a condição não está presente e a proibição não se
aplica (Manual de Marcas do INPI, item 5.9.3).
10. Não tem razão, portanto, a apelante, ao afirmar o caráter comum, vulgar
do termo, a impedir o registro, uma vez que, como bem mencionado na sentença,
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

não há relação direta do termo analisado com os produtos comercializados pela
apelada, pois o atributo não é estritamente característico de máquinas. O termo
“MACANUDA”, embora evocativo, é passível de registro, pois não tem relação
imediata com os bens e serviços que visa assinalar, mas a sua aplicação se dá a
título conotativo.
11. Tendo em vista que os significados da expressão “MACANUDA” - são
qualidades humanas (respeitável, admirável, forte, prestigiosa, superior, inteligente),
a sua aplicação a objetos inanimados, ou seja, máquinas, os produtos
comercializados pela apelada, só se pode dar a título conotativo, tratando-se de
personalização, uma forma comum de linguagem conotativa, assemelhada a uma
metáfora, não se vislumbrando, portanto, a alegada vedação ao registro.
12. Apelação conhecida e improvida.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
280):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS
RECURSAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1% (UM POR
CENTO). OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGADO MANTIDO
QUANTO AO MÉRITO RECURSAL.
1. Em tese, o recurso manejado se presta a esclarecer obscuridade,
contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual o juiz ou tribunal deveria ter se
pronunciado de ofício ou a requerimento, ou se houver erro material, nos estritos
termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Cumpre reconhecer e suprir a omissão no acórdão embargado quanto à
fixação dos honorários recursais em favor da apelada.
3. Quanto à alegação da apelante de obscuridade, não se constata o vício
apontado no acórdão embargado, uma vez que a matéria debatida nos autos foi
minuciosamente analisada e constam explícitos os fundamentos quanto à matéria
trazida à apreciação.
4. Nesse tocante, é nítida a tentativa do embargante de rediscutir matéria
devidamente enfrentada no acórdão embargado, por mero inconformismo com a
solução adotada por esta e. Turma, o que é inadmissível em sede de declaratórios.
Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração da apelante não providos. Embargos de declaração
da apelada providos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, § único, do CPC, pois o acórdão não teria enfrentado
pontos capazes de infirmar a conclusão, além de manter obscuridade quanto à
classificação dos produtos como máquinas agrícolas e quanto à distintividade da
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

expressão MACANUDA, visto que persistiriam omissões não supridas pelos
embargos;
b) 489, § 1o, IV, VI, do CPC, porque o acórdão não teria enfrentado
todos os argumentos relevantes sobre a incompatibilidade entre os produtos
fabricados e a classe 07, bem como sobre a ausência de distintividade da marca,
visto que teria fundamentação genérica;
c) 128, § 1o, da
porquanto a recorrida não exerceria
Lei n. 9.279/1996,
efetivamente atividade relativa a máquinas agrícolas, visto que seus produtos
seriam de beneficiamento de alimentos e não de uso agrícola, implicando nulidade
parcial do registro na classe 07;
d) 122 e 124, VI, XVII, da
porque o termo
Lei n. 9.279/1996,
MACANUDA seria expressão de uso comum e evocativa sem suficiente forma
distintiva para exclusividade, visto que o INPI teria, em outros casos, indeferido
registros envolvendo o vocábulo, e, ao final, requer a declaração de inexistência de
exclusividade.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão dos
embargos de declaração e se determine novo julgamento com enfrentamento
específico das omissões e obscuridades; requer o provimento do recurso para que
se reconheça a nulidade parcial do registro n.o 903873737 na classe 07 e se declare
a inexistência de exclusividade sobre a expressão MACANUDA.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que (fls. 322-341) incide a
Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso busca reexaminar provas; que não há violação
aos arts. 128, § 1o, da LPI e 122 e 124 da LPI; que o acórdão enfrentou
adequadamente a matéria e que se majorassem os honorários.
Contrarrazões de INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI) (fls. 314-319) em que sustenta a incidência da Súmula n. 7
do STJ, a ausência de impugnação específica apta a afastar fundamentos do
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

acórdão recorrido (Súmula n. 283 do STF), a falta de prequestionamento (Súmula
n. 282 do STF) e, no mérito, a correção do registro e da distintividade evocativa.
O recurso especial foi admitido (fl. 347).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de parcial nulidade de
registro marcário
declaratória de inexistência de exclusividade em que a parte
c/c
autora pleiteou a nulidade parcial do registro da marca MACANUDA (no
903873737) na classe 07, especificação “Agrícolas (Máquinas)”, e a declaração de
inexistência de exclusividade do termo MACANUDA na forma isolada.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao negar provimento
à apelação, e, em embargos de declaração, supriu omissão para majorar os
honorários recursais em 1% e rejeitou alegada obscuridade (fl. 280).
Passo à análise das supostas violações.
I –
do CPC
Art. 1.022
A parte recorrente sustenta a existência de omissão e obscuridade no
acórdão recorrido, especialmente quanto: (i) à classificação dos produtos da
recorrida como “máquinas agrícolas”, para fins do
§ 1o, da
art. 128,
e (ii) à alegada ausência de distintividade da expressão
Lei n. 9.279/1996;
“MACANUDA”. Afirma que tais vícios teriam sido oportunamente suscitados em
embargos de declaração, sem adequada apreciação pelo Tribunal de origem.
Não procede a alegação. O acórdão recorrido enfrentou de forma
expressa as questões reputadas omitidas, ao consignar, por exemplo, que “restou
incontroverso que a apelada produz maquinários voltados para a atividade
agrícola, ao menos, para beneficiamento de alimentos de origem agrícola”,
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

afastando, assim, a tese de ausência de atuação no segmento pertinente . Do
mesmo modo, quanto à distintividade da marca, assentou que o termo
“MACANUDA”, embora evocativo, “é passível de registro, pois não tem relação
imediata com os bens e serviços que visa assinalar”, sendo inaplicáveis as
vedações do
da LPI .
art. 124
Os embargos de declaração, por sua vez, foram expressamente
apreciados, tendo o Tribunal de origem consignado que “não se constata o vício
apontado no acórdão embargado, uma vez que a matéria debatida nos autos foi
minuciosamente analisada”, concluindo, ainda, que se tratava de “tentativa [...] de
rediscutir matéria devidamente enfrentada” . Houve, inclusive, o reconhecimento
de omissão apenas quanto à verba honorária, a qual foi devidamente suprida.
Nesse contexto, verifica-se que não há omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do
do
art. 1.022
CPC. A pretensão recursal, em verdade, busca rediscutir fundamentos já
analisados, providência incompatível com a via estreita dos embargos de
declaração e, por conseguinte, com a alegação de sua violação.
II –
§ 1o, IV e VI, do CPC
Art. 489,
A recorrente alega deficiência de fundamentação, sustentando que o
acórdão recorrido teria deixado de enfrentar argumentos relevantes, notadamente
quanto à incompatibilidade entre os produtos da recorrida e a classe 07 e quanto à
ausência de distintividade da marca.
A alegação também não prospera. O Tribunal de origem delimitou de
forma clara o objeto da controvérsia e os limites da análise judicial, registrando
que “analisar se tais produtos [...] guardam, ou não, afinidade [...] assim como o
exame acerca do risco de confusão [...] são questões que extrapolam o próprio o
objeto da lide” . Tal fundamentação demonstra que os argumentos invocados pela
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

recorrente foram considerados, mas reputados juridicamente irrelevantes para o
deslinde da controvérsia, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Além disso, a Corte de origem examinou de forma específica a tese de
ausência de distintividade, consignando que o termo “MACANUDA”, embora
evocativo, não possui relação direta e imediata com os produtos, sendo, portanto,
registrável, inclusive por se tratar de uso conotativo da linguagem . Também
afastou expressamente a incidência das vedações do
VI e XVII, da LPI,
art. 124,
por ausência de comprovação de caráter comum ou proteção autoral.
Os embargos de declaração reforçam essa conclusão, ao afirmar que “a
matéria debatida nos autos foi minuciosamente analisada e constam explícitos os
fundamentos quanto à matéria trazida à apreciação” , evidenciando que houve
enfrentamento adequado das questões essenciais.
Dessa forma, o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente e
coerente, com análise dos pontos necessários à solução da controvérsia, ainda que
em sentido contrário ao pretendido pela recorrente. Não se configura, portanto,
violação ao
§ 1o, do CPC.
art. 489,
III –
§ 1o, da
Art. 128,
Lei n. 9.279/1996
A parte recorrente sustenta que a recorrida não exerceria atividade no
segmento de “máquinas agrícolas”, porquanto seus produtos estariam restritos ao
beneficiamento de alimentos, o que implicaria nulidade parcial do registro
marcário na classe 07.
A tese, contudo, não prospera. O acórdão recorrido, com base no
conjunto fático-probatório dos autos e em parecer técnico do INPI, concluiu
expressamente que “a ré apelada comprovou a atuação no ramo de máquinas
agrícolas”, bem como que “restou incontroverso que a apelada produz maquinários
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

voltados para a atividade agrícola, ao menos, para beneficiamento de alimentos de
origem agrícola” . Tal conclusão evidencia o reconhecimento de vínculo entre a
atividade desenvolvida e a classe de registro, afastando a alegada nulidade parcial.
A pretensão recursal, ao sustentar que os produtos da recorrida não se
enquadrariam como “máquinas agrícolas”, demanda, necessariamente, o reexame
do acervo probatório dos autos — notadamente quanto à natureza dos produtos
comercializados e à sua inserção no setor agrícola — providência vedada em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o acórdão recorrido também consignou que eventual discussão
acerca da afinidade mercadológica ou da equivalência entre os produtos “extrapola
o próprio objeto da lide” , o que evidencia fundamento autônomo suficiente à
manutenção do julgado. A ausência de impugnação específica a esse fundamento
atrai, por si só, a incidência da Súmula n. 283/STF.
Por fim, não se verifica prequestionamento específico quanto à tese de
interpretação restritiva do conceito de “máquinas agrícolas” sob o enfoque
pretendido pela recorrente, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV – Arts. 122 e 124, VI e XVII, da Lei n. 9.279/1996
A recorrente sustenta que o termo “MACANUDA” seria expressão
comum, de caráter meramente evocativo, destituída de distintividade suficiente
para registro isolado, incidindo nas vedações previstas nos arts. 122 e 124, VI e
XVII, da LPI.
O acórdão recorrido, entretanto, enfrentou de forma direta e
fundamentada a controvérsia, assentando que o termo, embora evocativo, “não tem
relação imediata com os bens e serviços que visa assinalar”, sendo, por isso,
passível de registro, bem como que não há comprovação de proteção autoral apta a
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

atrair a incidência do
XVII. Destacou, ainda, que a utilização da
art. 124,
expressão ocorre em sentido conotativo, o que afasta sua qualificação como termo
descritivo ou de uso comum.
A revisão dessa conclusão — especialmente quanto ao caráter distintivo
da marca, à sua eventual genericidade ou à existência de relação direta com os
produtos — demanda incursão no contexto fático-probatório e no exame das
circunstâncias concretas do uso do signo distintivo, o que esbarra, novamente, no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
De outro lado, a alegação de que o INPI teria indeferido registros
semelhantes não foi objeto de enfrentamento específico pelo Tribunal de origem
sob a ótica ora pretendida, tampouco demonstrado o necessário
prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ademais, o acórdão recorrido firmou entendimento no sentido de que
marcas evocativas são registráveis, desde que dotadas de distintividade mínima e
sem relação direta com o produto, fundamento este que não foi adequadamente
impugnado pela recorrente, atraindo a incidência da Súmula n. 283/STF.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça quanto à viabilidade de sinais comuns serem
objeto de registro, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STJ para o caso
presente.
Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
DIREITO
MARCÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
REGISTRO
E
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA. DIREITO DESPORTIVO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DA LPI. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÃO DE USO COMUM
ART. 128,
OU GENÉRICO. MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
REGISTRAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECÍFICAS
DA
HIPÓTESE.

PRETENSÃO RECONVENCIONAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA
HARMONIA E SEPARAÇÃO DE PODERES.
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

1. Ação de nulidade ajuizada em
Recurso especial interposto em
21/10/2003.
e concluso ao Gabinete em
18/10/2013
12/1/2018.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que
concedeu o registro da marca "PRAXIS" à recorrente e os efeitos do resultado dessa
análise sobre o trâmite do pedido de registro da mesma expressão pela recorrida
perante o INPI.
3. Considerando-se o fato de a Classe 42 da NCL(7) não servir para identificar
exclusivamente serviços privativos da advocacia, bem como as especificidades
ínsitas ao Direito Desportivo, cuja Justiça especializada ostenta natureza
administrativa, é de se concluir que a prestação de consultorias e informações nessa
área, pela recorrente, não pode ser tida - exceto se devida e casuisticamente
comprovado, circunstância não ventilada no acórdão recorrido - como atividade que
viola os ditames do
o, II, da
e 4o, parágrafo único, do
art. 1
Lei 8.906/94
Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 4. Como consectário, o ato
concessivo do registro marcário impugnado não apresenta a nulidade apontada, pois
foram cumpridos os requisitos exigidos pelo
§ 1o, da Lei de Propriedade
art. 128,
Industrial.
5. A marca em questão (PRAXIS) não se enquadra na definição de marca
evocativa, na medida em que seu elemento nominativo não se relaciona com as
características ou com a função dos serviços prestados por seu titular.
6. A regra do
VI, da LPI não inviabiliza, a priori, o registro de
art. 124,
sinais comuns ou vulgares, devendo-se analisar, cumulativamente, se tais
expressões guardam relação com o produto ou o serviço que a marca visa
distinguir ou se elas são empregadas comumente para designar alguma de suas
características, circunstâncias não verificadas no particular.
7. À míngua de qualquer notícia apontando para a ocorrência de
ilegalidades praticadas pelo INPI no curso da tramitação do procedimento
administrativo registral iniciado pela recorrida, tem-se que inexiste razão
jurídica apta a justificar a interferência do Judiciário na espécie, sob risco de
ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.
8. Recurso especial parcialmente provido. (
relatora
REsp n. 1.736.835/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2018,
25/6/2018,
grifei.)

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56068921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:54
Código de Controle do Documento: 29ca6d56-241f-4c91-8f2c-09d91fc2e8a8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.148.975 / RJ
Número Registro: 2024/0204671-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50554491920194025101
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS VENCE TUDO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - RS055179
LUÍS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - RS065309
WILLIAM LONGHI - RS100613
JOÃO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - RS119639
RECORRIDO
: MARTA CRESCENZ HAUBER
ADVOGADOS
: LAÉRCIO HAROLDO BAUER - SC024811
MARCUS VINICIUS KASTEN BAUER - SC038814
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU
INVENÇÕES
TERMO
Documento eletrônico VDA56426345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: 6c7baf59-534a-407f-a8cf-dbbf6fc1d51e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: 6c7baf59-534a-407f-a8cf-dbbf6fc1d51e